Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 RECORRENTE: ANANIAS ARAÚJO DO PRADO e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO. REPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES NO PERCENTUAL DE 84,32%. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2006 A OUTUBRO DE 2012. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 26/11/2007 E COMPENSAÇÃO, DAQUELAS POSTERIORES, PELOS REAJUSTES SALARIAIS EFETUADOS PELOS DECRETOS No 12.728/1990 E No 12.947/1990. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ausente respaldo legal e estando em confronto com a coisa julgada formada nos embargos à execução, as alegações dos agravantes não são suficientes para infirmar a decisão agravada que julgou extinta a presente execução e decorrem de mero inconformismo dos exequentes com o entendimento nela exarado, bem como visam apenas à rediscussão de matéria preclusa e decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. 2. Não constatado o desacerto, mantém-se a decisão que julgou extinta a presente execução por quantia certa dos valores correspondentes ao período de janeiro de 2006 a outubro de 2012 do direito à reposição dos vencimentos dos exequentes no percentual de 84,32%, reconhecido no MSG no 2255/90, dada a inexigibilidade das parcelas do período executado, em razão do reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 26/11/2007 e da compensação, daquelas posteriores, pelos reajustes salariais efetuados pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, que tiveram aptidão para recompor extrajudicialmente o referido percentual, nos termos firmados no acórdão dos Embargos à Execução. 3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que julgou extinta a presente execução por quantia certa dos valores correspondentes ao período de janeiro de 2006 a outubro de 2012 do direito à reposição dos vencimentos dos exequentes no percentual de 84,32%, reconhecido no MSG no 2255/90, dada a inexigibilidade das parcelas do período executado. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada, contudo, não indicam, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.121.376/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017